Tribunal: STF
Processo: RHC 86535
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Justa causa. Reconhecimento. 
   Superveniência de sentença condenatória. Existência de conduta 
   típica. Prejuízo da questão preliminar. A edição de sentença 
   condenatória, da qual se infere a existência de conduta típica 
   imputável ao réu, prejudica-lhe a argüição de falta de justa 
   causa à ação penal.

2. 	PRISÃO. Flagrante. Inexistência de 
   estado de flagrância, quanto ao crime de tráfico. Relaxamento. 
   Habeas corpus concedido de ofício. A inexistência de elementos 
   que indiquem a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 302 
   do CPP impõe o relaxamento da prisão em flagrante.